Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800811-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, WANDERSON FEITOSA NEVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NA AÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTES QUE SÃO CONTUMAZES NA PRÁTICA DELITIVA, RESPONDENDO A INÚMEROS PROCESSOS (PACIENTE WANDERSON), INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO (PACIENTE MARCOS ANTÔNIO). PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DOS AGENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva dos pacientes, estando ausentes do decreto prisional a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados aos pacientes ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar dos acusados, tendo o juízo a quo consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação dos pacientes na empreitada criminosa, pelas circunstâncias fáticas sopesadas, pela gravidade concreta dos fatos narrados e pela periculosidade dos acusados, os quais respondem a outros processos, inclusive com condenação, logo, suas liberdades oferecem risco à coletividade. Desta forma, vislumbro que a constrição cautelar dos pacientes se faz necessária para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para coibir a reiteração delitiva, dada a contumácia dos acusados em delinquir, conforme informações da autoridade coatora (ID 8037189). Vê-se que os ora pacientes aparentam serem assíduos na prática de ilícitos penais, tendo em vista que o acusado Wanderson Feitosa Neves possui certidão de antecedentes criminais positiva, respondendo por inúmeros processos. Além do mais, a decisão de conversão da prisão ressaltou que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso. Já com relação à periculosidade do agente Marcos Antônio Rodrigues Ferreira, há a informação nos autos de condenação pelo crime de tráfico de drogas no Processo nº 0001760-85.2012.8.14.0005, demonstrando que, em liberdade, os pacientes encontrarão os mesmos estímulos à prática de novas infrações, sendo imperiosa a manutenção de sua prisão a fim de evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

2. Como se pode observar, os fundamentos perduram até o presente momento e, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar dos pacientes. Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos.

3. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente em todos as decisões tomadas pela autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Flávio César Cancela Ferreira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Marcos Antônio Rodrigues Ferreira
e
Wanderson Feitosa Neves
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do
Inquérito Policial nº 0805808-39.2021.8.14.0005
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 7972610) que os pacientes foram
presos
na data de
17/12/2021
, pela suposta prática do tipo penal materializado nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
). O juízo
homologou as prisões em flagrante e as converteu em prisão preventiva
, sob o pálido argumento de estarem
presentes os indícios de autoria e materialidade do crime
, bem como os
requisitos autorizadores da medida excepcional
.

Informa o impetrante que,
a fundamentação empregada para a decretação da prisão preventiva é inidônea e desproporcional
, de
conceitos vagos e genéricos
acerca das hipóteses de cabimento da medida extrema (
ausência de justa causa
),
não havendo qualquer menção em relação aos fatos
. Para a defesa, se trata de um
modelo geral
(decisão automática) utilizado de modo irrestrito pelo juízo
a quo
, havendo inúmeros processos com decisões idênticas.

A
necessidade de fundamentação/motivação das decisões judiciais
, como sabido, é mandamento de ordem constitucional, conforme previsão constante no art. 93, inciso IX, da CF/88, merecendo especial atenção do legislador, que por lei ordinária, reforçou a
imposição de motivação concreta, específica e individualizada
, rechaçando, expressamente,
decisões genéricas e abstratas
, bem como a
mera reprodução ou menção a texto legal
, como se observa da decisão ora vergastada, destacando aqui
a natureza subsidiária e excepcional da medida privativa de liberdade
, exigindo fundamentação concreta e contemporânea.

Sustenta o impetrante que,
o juízo coator aponta o risco à ordem pública, todavia, sem expor qualquer fato
, o que se assemelha à
completa ausência de motivação
, fazendo as vezes de uma
antecipação de pena em fase processual na qual sequer se pode antever o veredicto
.

Requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Em
01/02/2022
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 7991682) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 011/2022-1ªVP/ATM
, datado de
03/02/2022
(ID 8037189).

A autoridade coatora informa que a autoridade policial comunicou a
prisão em flagrante de Marcos Antônio Rodrigues Ferreira e Wanderson Feitosa Neves
, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como
representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos flagranteados
.

Após narrar os fatos descritos na denúncia, o juízo comunica que
as prisões ocorreram para garantia da ordem pública
, a existência de
sólidos elementos de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, diante da declaração do condutor, declarações de testemunhas, auto de exibição e apreensão de objeto, boletim de ocorrência e laudo provisório de constatação de drogas. Além do que,
Wanderson possui certidão de antecedentes criminais positiva
onde consta uma denúncia pelo crime disposto no art. 155 do CPB e art. 244-B do ECA (
Processo nº 0001421-48.2020.8.14.0005
, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Altamira/PA), uma denúncia pelo crime disposto no art. 157, §2º, inciso II e §3º-A, inciso I, do CPB e art. 244-B do ECA (
Processo nº 0004217-46.2019.8.14.0005
), bem como foi preso pelo crime previsto no art. 155, caput, do CPB c/c o art. 244-B do ECA (
Processo nº 0000024-51.2020.8.14.0005
), demonstrando que, em liberdade,
encontra estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa
.

Já em relação a
periculosidade
do agente
Marcos Antônio
, esta restou evidenciada mormente pela
apreensão de quantidade considerável de 4,6 gramas de substância entorpecente aparentando ser crack
, bem como pela informação de
condenação pelo crime de tráfico de drogas no
Processo n° 0001760-85.2012.8.14.0005
, demonstrando que, em liberdade,
encontra estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa
.

Por fim, assevera que, quanto à fase processual
, o inquérito policial foi relatado e concluído
, motivo pelo qual, em
18/01/2022
, por ato ordinatório, fez-se
vista dos autos ao Ministério Público
para requerer o que entender de direito.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes (parecer ID 8069908).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, sendo
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento dos pacientes.

Segundo consta da
denúncia
, no dia 17/12/2021, por volta de 02h30min., uma guarnição da polícia militar recebeu informação de que
02 (dois) indivíduos estariam traficando drogas
na praça da
Rua Bendita Feitosa de Sousa
, bairro
Santa Benedita
, no município de Altamira/PA. Ao se dirigirem ao local informado, os dois indivíduos tentaram imediatamente
empreender fuga
, no entanto, foram alcançados e identificados como os flagranteados.

Realizada a
revista pessoal em Wanderson
foi encontrado
04 (quatro) papelotes de uma substância amarelada, semelhante a crack
, pesando aproximadamente
4,5 gramas
e um aparelho celular
Samsung
cor dourada que estavam no bolso da bermuda.

Com
Marcos Antônio
foram encontrados
04 (quatro) papelotes de uma substância amarelada, semelhante a crack
, pesando aproximadamente
4,6 gramas
que estava no bolso da bermuda.

In casu
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva dos pacientes no dia 17/12/2021
, mediante
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, por terem cometido supostamente os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
), nos seguintes termos:

“(...). Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), supostamente, cometido por
MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA
e
WANDERSON FEITOSA NEVES
, diante da declaração do condutor (Id Num. 45466080 - Pág. 5-6), declarações de testemunhas (Id Num. 45466080 - Pág. 7), auto de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 45466080 - Pág. 22-23) e boletim de ocorrência (Id Num. 45466080- Pág. 20-21). Os indícios de autoria recaem sobre os flagranteados e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
. O
periculum libertatis
resta configurado uma vez que
o flagranteado WANDERSON FEITOSA NEVES possui certidão de antecedentes criminais positiva (Id Num. 45502837) onde consta uma denúncia pelo crime disposto no art. 155 do CPB e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (processo nº 0001421-48.2020.8.14.0005, em tramite pela 1ª Vara Criminal de Altamira) e também foi denunciado pelo crime disposto no art. 157, §2º, II, e §3º -A, I, do CPB e art. 244-B do ECA (processo 0004217-46.2019.8.14.0005), também foi preso pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (processo 0000024-51.2020.8.14.0005) demonstrando que em liberdade encontram estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, haja vista o risco da reiteração delituosa. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se do descumprimento da medida cautelar constante no item “4 - NECESSIDADE DO FLAGRADO DE SE RECOLHER EM SEU DOMICÍLIO A PARTIR DAS 22 HORAS E NOS DIAS DE FOLGA”, página 25-26, Id num. 23202120, nº processo 0000024-51.2020.8.14.0005, que tramita por este juízo
. Em relação a
periculosidade do agente MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA resta evidenciada mormente a apreensão de quantidade considerável de 4,6 gramas de substância entorpecente aparentando gramas de substância entorpecente aparentando ser crack, bem como pela informação de condenação pelo crime de tráfico de drogas conforme confere o processo nº 0001760-85.2012.814.0005. Demonstrando assim que em liberdade encontra estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, haja vista o risco da reiteração delituosa
. Friso que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, sendo este o caso dos presentes autos. Vejamos: PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA
. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 4.
A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
(STJ - HC: 595117 SP 2020/0165312-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020). (grifei e sublinhei).
A perpetração de ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Inclusive, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário
. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA
e
WANDERSON FEITOSA NEVES
nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação dos pacientes na empreitada criminosa
, pelas
circunstâncias fáticas sopesadas
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
e pela
periculosidade dos acusados
, os quais
respondem a outros processos, inclusive com condenação
, logo, suas liberdades oferecem risco à coletividade.

Desta forma, vislumbro que
a constrição cautelar dos pacientes se faz necessária para resguardar a ordem pública,

por conveniência da instrução criminal e para coibir a reiteração delitiva
, dada a
contumácia dos acusados em delinquir
, conforme informações da autoridade coatora (ID 8037189).

Vê-se que os ora pacientes aparentam serem assíduos na prática de ilícitos penais
, tendo em vista que
o acusado Wanderson Feitosa Neves possui certidão de antecedentes criminais positiva
, respondendo pelos seguintes processos (
0001421-48.2020.8.14.0005, 0004217-46.2019.8.14.0005 e 0000024-51.2020.8.14.0005
). Além do mais, a decisão de conversão da prisão ressaltou que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.
Já com relação à periculosidade do agente Marcos Antônio Rodrigues Ferreira, há a informação nos autos de condenação pelo crime de tráfico de drogas no

Processo nº 0001760-85.2012.8.14.0005
, demonstrando que,
em liberdade, os pacientes encontrarão os mesmos estímulos à prática de novas infrações
, sendo imperiosa a manutenção de sua prisão a fim de
evitar a reiteração delitiva
e
resguardar a ordem pública
.

Como se pode observar,
os fundamentos perduram até o presente momento e, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar dos pacientes
. Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam
impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos
.

Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente em todos as decisões tomadas pela autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA
ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois restou consignado na decisão constritora que dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial se extraem indícios suficientes de autoria dos representados. Já o
periculum libertatis
está evidenciado na decisão constritora, pois o Juízo
a quo
destacou que os acusados demonstraram total desprezo pela ordem posta e, sobretudo, pela integridade física e a vida da pessoa humana, pois agiram com violência exacerbada e frieza de comportamento, tendo, ao que tudo indica, cometido o crime em uma sede de eventos e na presença de outras pessoas, demonstrando, assim, dificuldades em se adequarem ao padrão normal de comportamento exigível das pessoas em sociedade. Sendo ainda inegável que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação na comunidade local. Ademais, segundo consta no relatório das diligências realizadas após o crime, a população local, inconformada com o fato, incendiou o estabelecimento. Consta ainda das informações prestadas pelo Juízo que o nacional conhecido como “Banha” (paciente Antônio Barreto Barbosa) supostamente segurou a vítima Valdeir, oportunidade em que o paciente Max Barreiros Barbosa, portando uma faca, de aproximadamente 30 centímetros, desferiu o primeiro golpe na região abdominal da vítima, que imediatamente caiu desmaiada no chão. Em seguida, foram desferidos mais dois golpes, um na região esquerda do queixo e outro entre o olho esquerdo e o nariz. Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita no voto condutor, percebe-se que o Juízo a quo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP
. Nessa esteira de raciocínio, entende-se estar a decisão impugnada escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis à paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2- ORDEM CONHECIDA e DENEGADA
. (TJE/PA 2604400, 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, publicado em 2020-01-01).

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou sim nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, a
instrução processual
e a
futura aplicação da lei penal
, a qual discorreu sobre as
peculiaridades do caso concreto que impedem a liberdade dos pacientes
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2022